Tribunal: TJMT
Processo: 1026213-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026213-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[XERLANIA LOPES DE SOUZA - CPF: 105.252.824-40 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), G. H. L. D. S. - CPF: 089.081.711-18 (APELANTE), CRISTIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 050.161.401-03 (APELADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), G. H. L. D. S. - CPF: 089.081.711-18 (APELADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), XERLANIA LOPES DE SOUZA - CPF: 105.252.824-40 (APELADO), CRISTIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 050.161.401-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), CRISTIANO DA SILVA SOUZA - CPF: 050.161.401-03 (APELANTE), G. H. L. D. S. - CPF: 089.081.711-18 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), XERLANIA LOPES DE SOUZA - CPF: 105.252.824-40 (APELANTE), XERLANIA LOPES DE SOUZA - CPF: 105.252.824-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SALDO QUE DEVERÁ SER MANTIDO EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DO MENOR – DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO QUANDO ATINGIR A MAIORIDADE CIVIL – PRETENDIDO LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSENTE HIPÓTESE EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante determina a regra do artigo 1o, § 1o, da Lei no 6.858/1980 o saldo do FGTS deixado pelo genitor em favor de herdeiro menor deve ser mantido em conta-poupança de titularidade do infante até que atinja a maioridade civil.

Para que seja possível o levantamento de valores depositados em conta judicial pertencente a menor, se faz necessária a comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
XERLANIA LOPES DE SOUZA por si e representando o menor G. H. L. D. S.,
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Alvará Judicial para Levantamento de FGTS
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a expedição de alvará judicial em favor do menor, autorizando-o a proceder com o necessário para a transferência de todo o valor existente na Caixa Econômica Federal em nome do
de cujus
CRISTIANO DA SILVA
para uma conta poupança de titularidade do autor, ressalvado que tais numerários só poderão ser levantados quando atingir a maioridade ou mediante autorização judicial (ID 178255224).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (ID 178255226) alegando ter ingressado com a presente demanda, visando o levantamento do saldo do FGTS existente em nome de
CRISTIANO DA SILVA
, falecido em 11/09/2021.

Aduz ser filho e sua genitora e representante companheira do falecido, conforme comprovado nos autos da
Ação de Reconhecimento de União Estável
no 1026954-45.2021.8.11.0000, que tramitou perante a 1aVara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.

Assevera que mesmo tendo comprovada a condição de companheira da genitora do infante, o magistrado singular entendeu

por liberar o saldo do FGTS apenas para o filho menor, permitindo ainda seu levantamento apenas quando o mesmo completar 18 anos de idade.

Relata que por questões pessoais, não requereu a pensão por morte do companheiro em seu nome, estando seu filho recebendo a integralidade do valor, montante este destinado à manutenção da família, pois a única fonte de renda é o benefício previdenciário.

Menciona ainda que o fato de a companheira não ter sido habilitada como dependente do falecido perante a Previdência Social não lhe retira o direito de receber a cota parte que lhe cabe do saldo do FGTS, por ser sua dependência financeira presumida.

Assim, requer a reforma da sentença para que o saldo do FGTS seja liberado em partes iguais para cada um dos apelantes, bem como seja autorizado à representante legal do menor movimentar o saldo liberado em favor de seu filho.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 185791198).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pretendem os apelantes a reforma da sentença para que o saldo do FGTS deixado por
CRISTIANO DA SILVA
, falecido em 11/09/2021, seja divido na proporção de 50% por serem herdeiros legítimos e necessários do
de cujus
, além de que seja autorizado à genitora a movimentação do valor saldo liberado em favor do infante.

Pois bem.

É sabido que a
Ação de Alvará Judicial

deve observar as regras previstas na Lei no 6.858/1980, a qual determina em seu artigo 1o que

os valores existentes em contas individuais do FGTS e PIS/PASEP não recebidos em vida pelo titular poderão ser sacados pelos dependentes habilitados perante a Previdência Social, vejamos:

“Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”

Desta forma, demonstrado que a legislação vigente determina que apenas na hipótese em que não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social é que os valores existentes na conta individual do FGTS e PIS/PASEP será atribuído aos sucessores legais.

Desta forma, não há como acolher a irresignação dos apelantes, pois a companheira do falecido não se encontra habilitada como dependente, não sendo possível presumir sua dependência como pretende.

Ora, se a companheira alega ser dependente, poderia ter juntado aos autos documentos aptos a comprovar, ainda que minimamente, sua condição de dependente do falecido, o que não fez.

Portanto, da análise do contexto fático probatório, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,

da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 178255224):

“[...] FUNDAMENTO
e
DECIDO
.

7.
Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de fato, os autores são herdeiros do falecido. Porém, conforme se dessume do teor do ofício do INSS colacionado no ID: 119579622, somente o menor G.H.L.S. foi instituído pelo falecido como dependente habilitado perante a indigitada autarquia federal. Ademais, infere-se que há um crédito em favor do
de cujus
, conforme documento de ID: 109120956.

8.
Quanto à possibilidade da concessão do pretendido alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte aresto:

“
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI
E COMPANHEIRO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR
.
VERBA DE NATUREZA CLARAMENTE ALIMENTAR
. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80
QUE TRATA DE PAGAMENTO AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS ALIMENTARES.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve-se aplicar, com a elasticidade necessária à concretização dos princípios da dignidade e da fraternidade constitucional, os ditames da Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente familiar o levantamento de valores que, sem dúvida, representam verba de caráter alimentar. Em que pese a existência de bens móveis a partilhar, entende-se que a verba reclamada reveste-se de natureza alimentar e, como tal, merece tratamento privilegiado, uma vez que se destina à manutenção da família e sustento do lar, tarefa exercida pelo pai e companheiro até o seu passamento
. Ressalte-se, em tempo, versar tal quantia acerca da atividade agrícola realizada em conjunto pelos integrantes da mesma família, sendo comum, especialmente no interior do país, casos em que laboram informalmente os filhos maiores e menores na lavoura, em prol de todo o agrupamento familiar, evidenciando a dependência econômica recíproca.
”

(TJ-SC - AC: 20130305261 SC 2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo nosso)

9.
De outro giro, ante a ausência da comprovação de necessidade imediato do saque, tais valores deverão ser depositados em uma conta poupança de titularidade do menor, de modo que poderão ser levantados somente com autorização judicial ou com o advento da maioridade.

10.
Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como presentes os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece parcial guarida.

11.
Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente o pedido
veiculado na exordial,
ex vi
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que se expeça
alvará judicial
em favor do menor G.H.L.S., representado por sua genitora, Sr.a Xerlânia Lopes de Souza (qualificado nos autos), autorizando-o proceder com o necessário para a transferência de todo o valor existente na Caixa Econômica Federal em nome do
de cujus
Cristiano da Silva para uma conta poupança de titularidade do requerente,
cabendo ressaltar que tais numerários só poderão ser levantados quando atingirem a maioridade ou mediante autorização judicial
.

12.
Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento deste
decisum
.

13.
Sem condenação em custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

14.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. [...].”

Assim, não há como acolher a irresignação com relação a pretendida divisão do saldo do FGTS na proporção de 50% para cada um dos apelantes, pois não comprovada a condição de dependente da companheira, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Da mesma forma, não há como acolher a pretendida pretensão da movimentação do saldo do FGTS disponibilizado em favor do menor.

Isso porque, o § 1o do artigo 1o da Lei no 6.858/1980 determina que os valores liberados em favor de menores deverão ficar depositados em caderneta de poupança até que o menor alcance a maioridade civil, vejamos:

“§ 1o - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.”

Assim, verifica-se que a sentença ora impugnada encontra-se em sintonia com o que dispõe a legislação vigente.

Além disso, para que fosse possível o levantamento de valores pertencentes ao menor, há que se comprovar a efetiva necessidade e utilidade da quantia a ser levantada, tendo em vista a necessidade de proteção ao patrimônio do incapaz.

Deveras, a própria legislação prevê situações que excepcionam a regra, conforme dispositivo acima transcrito, quais sejam,
“a aquisição de imóvel destinado a residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”,
situações estas que não foram demonstradas nos autos.

Ademais, o inciso II do artigo 1.689 do Código Civil estabelece que compete aos pais em razão do exercício do poder familiar a administração dos bens dos filhos menores, vejamos:

“Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

[...]

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.”

Portanto, inexistindo provas de que o pretendido levantamento do dinheiro seja necessário a subsistência, moradia ou educação do menor, a pretensão recursal neste ponto torna-se inviável, pois entendimento contrário levaria a flagrante violação aos dispositivos da Lei no 6.858/1980.

Ademias, consta do documento de ID 178255220 que o infante recebe mensalmente a título de pensão por morte a quantia de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Aliás, nesse sentido é o entendimento do parecer ministerial, vejamos (ID 185791198):

“ [...] No caso em apreço, apesar de ser presumível que o núcleo familiar possui baixa renda, não há provas inequívocas nos autos capazes de atestar a verossimilhança do direito alegado, pelo que deveriam os apelantes, como principais interessados, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL –LEVANTAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELAS GENITORAS DOS MENORES DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS – EXCEPCIONALIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEI No 6.858/80 – NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 1o, § 1o da Lei no 6.858/80, preconiza como exceção para retirada de valores depositados em conta remunerada em nome do menor apenas em duas hipóteses: “para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”. Faz-se necessária à comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz, situações estas que não se acham devidamente demonstradas nos autos.”
(N.U 1001274-05.2020.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) (negrito nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO - MENOR - NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS.
Para que seja possível o levantamento de valores depositados em conta judicial pertencente a menor, se faz necessária a comprovação da efetiva necessidade e utilidade de tal levantamento, sob pena de dilapidação do patrimônio do incapaz.” (TJ-MG - AC: 10000210455986001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (negrito nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –ALVARÁ JUDICIAL– SALDO DO FGTS – DEIXADO PELO GENITOR DE HERDEIRA MENOR– DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DA MENOR– NECESSIDADE – RETIRADA IMEDIATA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, deixado pelo genitor a favor de herdeira menor a teor do art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/80, deve ser mantido em conta-poupança da menor e somente em hipóteses excepcionais é que deve ser autorizado judicialmente o levantamento de valores a que alude a citada Lei 6.858/80; sentença nesse sentido mantida. 2. Assim, não se justifica o levantamento antecipado pleiteado, devendo o patrimônio da infante ser resguardado, mormente, quando sequer restou demonstrado nos autos a excepcionalidade a autorizar o levantamento imediato do referido saldo do FGTS.” (N.U 1001410-93.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (negrito nosso)

Desta feita, não demonstrada à excepcionalidade na hipótese dos autos, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para manter a r. decisão combatida. [...].”

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Cumpre mencionar ainda que os documentos emitidos pela Caixa Econômica Federal demonstram que os únicos valores identificados nas contas individuais do FGTS e PIS/PASEP em nome de
CRISTIANO DA SILVA
, falecido em 11/09/2021, foi a quantia de R$ 6.610,07 (seis mil seiscentos e dez reais e sete centavos) referente ao saldo do PIS e o montante de R$ 1,41 (um real e quarenta e quarenta e um centavos) a título de Sisbajud (IDs 178255200; 178255201; 178255202; 178255203; 178255204; 178255205; 178255206 e;

178255207).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Ainda, deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023